Tribunal: TJDFT
Processo: 0040513-66.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971 DO STJ. DANOS EMERGENTES. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. No presente caso, a parte autora não é hipossuficiente nem demonstrou a verossimilhança das suas alegações, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova.
2. Conforme fixado nos Temas 970 e 971 do STJ, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, não é cabível a cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes.
3. Quanto à alegação de danos emergentes, a parte autora não logrou êxito em comprovar a sua ocorrência, limitando-se a carrear aos autos fotografias de supostos defeitos na construção, juntou laudo comparativo de imóveis emitido por corretor de imóveis, bem como não requereu a produção de prova pericial, limitando-se a requerer a expedição de mandado de avaliação do imóvel. Tais provas não são aptas a corroborar a alegação de desconformidade do projeto imobiliário com a obra que foi efetivamente entregue pela construtora. A parte autora não se desincumbiu do ônus que a lei processual lhe impõe.
4. A alteração da data para entrega do imóvel constante de sitio de anúncio da internet não é apta a mudar os termos contratuais firmados entre as partes, pois não é dirigida especificamente a determinada unidade imobiliária ou a determinado consumidor, ao contrário da comunicação formal dirigida ao adquirente e por ele não impugnada, a qual deve ser considerada como a nova data para entrega do empreendimento.
5. O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, para todos os efeitos, o recebimento das chaves é o momento correto a se considerar como o de efetiva entrega do imóvel.
6. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores, hipótese que não se verifica no caso vertente. Precedentes.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.